Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE VISITAS POSTERIOR À REGULAMENTAÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO DE VISITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVA SITUAÇÃO FÁTICA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO JUÍZO AO QUAL FOI DISTRIBUÍDA A AÇÃO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A ação de suspensão de visitas a menor é uma nova demanda que, muito embora decorra da originária, tem nova causa de pedir e pedido, fundados em relação de direito material alterada em face de nova situação fática. Nesse descortino, percebe-se que as demandas não são conexas, tampouco há o risco de existência de decisões conflitantes e inconciliáveis entre si. Assim, não há prevenção ao juízo que homologou o acordo de visitação pretérito.
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA.